Tribunal: STF
Processo: Rcl 80279
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Universidade de São Paulo - USP em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010023-08.2021.5.15.0137), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 624-RG, RE 843.112, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A presente reclamação constitucional com pedido de liminar é formulada face o v. acórdão da 4ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho (Exmo. Min. Relator Alexandre Luiz Ramos), que, negando provimento ao Agravo de Instrumento contra Decisão Denegatória de Recurso de Revista interposto pela Universidade de São Paulo nos autos nº 0010023-08.2021.5.15.0137, julgando o mérito da questão, decidiu pela manutenção da decisão do E. TRT-15 que reformou a decisão de primeira instância, de forma a condenar a recorrente ao reenquadramento do recorrido e pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressão automática por antiguidade na carreira, a qual não encontra previsão na legislação.



    [...]



    Verifica-se que, no caso em tela, o Tribunal Superior do Trabalho violou entendimento manifestado no Tema de Repercussão Geral nº 624. Ora, se o Poder Judiciário não pode determinar ao Poder Executivo sequer a apresentação de projeto para revisão geral de servidores (RE 843112, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 22/09/2020, p. Em 04/11/2020), com mais razão (argumento a fortiori) não poderia ter determinado à USP, sem que haja os critérios pertinentes estabelecidos no ordenamento jurídico, a progressão automática por antiguidade de servidores, já que esta última medida possui muito maior impacto orçamentário.



    [...]



    Frise-se que não cabe ao Poder Judiciário conceder promoção ao empregado público, sem que tenham sido observados os requisitos estabelecidos por esta Autarquia, sob pena de ingerência indevida e, consequentemente, ofensa aos artigos 2º, 37 e 207, da Constituição Federal.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para cassar a decisão proferida pela 4ª Turma do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Universidade de São Paulo, em total afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 624, no julgamento do RE 843112, determinando, consequentemente, que seja proferido novo acórdão em respeito à autoridade da decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta CORTE no Tema 624-RG, RE 843.112, Rel. Min. LUIZ FUX, em que fixada a tese de que “O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”.



    A Reclamação é manifestamente incabível.



    O ato impugnado refere-se a acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento ao Agravo no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (eDoc. 2, fl. 576-591), contra o qual foi interposto Recurso Extraordinário pela Universidade de São Paulo - USP, ora Reclamante, ainda pendente de juízo de admissibilidade naquela Corte.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente